Tribunal: STF
Processo: Rcl 89132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental na reclamação, tendo em vista a falta de violação às teses fixadas por esta Corte no julgamento dos temas 181, 660 e 339 da repercussão geral, a ausência de teratologia do ato reclamado e a inexistência de usurpação da competência do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. Na realidade, observa-se que a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, ora não vislumbradas. 

    4. Conforme demonstrado pelo acórdão embargado, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (temas 339 e 181). 

    5. O Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.

    6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.